Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo no 0709451-36.2023.8.07.0000 Impetrante(s): LEONIL DA SILVA SANTOS Paciente(as): JANRRE MUNIZ RODRIGUES Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo no 0709451-36.2023.8.07.0000 Impetrante(s): LEONIL DA SILVA SANTOS Paciente(as): JANRRE MUNIZ RODRIGUES Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos e recebidos em Plantão Judicial. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado por LEONIL DA SILVA SANTOS, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n° 66.866, visando à expedição de ordem liberatória em favor de JANRRE MUNIZ RODRIGUES, tendo em vista prisão preventiva decretada pela d. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, em decorrência de descumprimento de medidas protetivas, amparada nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, c/c art. 20 da Lei 11.340/06[1]. Após relatar os fatos, sustenta o impetrante que não existe, no caso, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência, alegando que o mero descumprimento das medidas protetivas com o envio de mensagens para irmão da vítima é completamente desproporcional ao deferimento de prisão cautelar do acusado; além disso, o paciente é pessoa honesta e pai de família, é homem trabalhador e existem claras circunstâncias que comprovam que os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada no inquérito policial, circunstancias estas que serão provadas no decorrer da instrução criminal. Afirma que se verifica, nestes autos, é que houve um acirramento de ânimos entre as partes, que culminaram nos desentendimentos que levaram à discussão com palavreados ofensivos de ambos os lados e que o acusado nunca pretendeu se furtar das aplicações da lei e nem sequer teve a intenção de descumprir ou infringir o dispositivo da Lei Maria da Penha. Com esses argumentos, postula o deferimento do pedido de liminar para determinar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto ausentes os requisitos legais. No mérito, requer seja tornada insubsistente a decisão que determinou a manutenção da prisão do paciente e expedido o competente alvará de soltura. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, admite-se o writ. Na hipótese, conforme consta dos autos, houve suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, estas consistente no afastamento do ofensor do lar e proibição de contato e aproximação. Observa-se que, no dia 08/2/2023, a vítima registrou ocorrência policial, na qual informa que o ofensor enviou diversas mensagens para seu irmão - ambos residentes na mesma casa - procurando informações sobre o horário que ela estaria em casa. No dia 17/2/2023, a vítima entrou em contato com o Juízo de origem, informando que o ofensor novamente estaria efetuando ligações e enviando mensagens para ela e a filha. Narrou que o ofensor envia as mensagens e logo apaga, juntando os prints (ID 150025056 e seguintes). Nesse contexto, em um juízo perfunctório, não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundada no art. 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, tendo sido aplicadas medidas protetivas de urgência em prol da integridade física da ofendida, não houve o cumprimento da determinação judicial pelo paciente, o que revela o destemor do paciente com relação à ação da justiça e evidencia que, estando em liberdade, não haverá óbice que o impeça de provocar eventual mal à sua ex-companheira. No que tange à invocação do princípio do estado de inocência, é cediço que não é incompatível com a prisão cautelar processual, desde que presentes os seus pressupostos e fundamentos legais, é o caso dos autos. É de se lembrar que o descumprimento de medida protetiva se trata de crime autônomo. Diante do exposto, INDEFERE-SE a liminar pleiteada. Oficie-se ao Juiz da causa para que preste suas informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista [1] Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.